Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para reformar a sentença que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como extinguiu a execução, tendo em vista a inexistência de bens penhoráveis da executada/recorrida. A recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória emitida pela recorrida, cujo valor atualizado do débito, até agosto de 2023, é de R$ 6.915,10.
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu o citado pedido “(...)uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ser autorizada após esgotadas todas as outras formas de expropriação de bens da executada, de acordo com o princípio da menor onerosidade na execução (art. 805 do CPC). Ademais, o patrimônio particular dos sócios somente poderá responder pela execução caso o credor comprove a existência abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Não há prova nos autos que evidencie a ocorrências dos requisitos ora mencionados, razão por que não merece acolhida o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”
4. Nas razões recursais, a recorrente defende que a falta de indicação de bens passíveis de penhora não pode ser fundamento para extinção do feito. Cita precedentes do E. TJDFT. Sustenta ainda que o juízo de origem não lhe assegurou o direito a outras medidas tais como expedição de certidão de crédito. Isso posto, defende o cabimento da desconsideração inversa, uma vez que a recorrida é sócia de pessoa jurídica, na qual estaria havendo confusão patrimonial.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. A presente execução submete-se ao rito específico previsto na Lei no 9.099/95, devendo-se observar subsidiariamente as regras do CPC, de modo que no procedimento sumaríssimo não é cabível a expedição de certidão de crédito. A seu turno, o artigo 53, § 4o, da Lei dos Juizados, prevê que “encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto(...)”, o que ocorreu na hipótese, sendo, no ponto, escorreita a sentença.
7. Contudo, havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, vislumbra-se a hipótese de salvaguardar o crédito perseguido, o que se traduz em não esgotamento de todos os meios à disposição do credor. Além disso, deve-se prestigiar a atividade satisfativa (artigo 4o do CPC), princípio que, subsidiariamente, também se aplica à execução pelo rito sumaríssimo.
8. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado no recurso, entendo que cabe ao juízo processante a aferição dos requisitos específicos, bem como eventual suspensão da marcha processual.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, com o deferimento do processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a alcançar o patrimônio da pessoa jurídica SANTO EXPEDITO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, CNPJ no 12.152.227/0001-31.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação à recorrida em honorários advocatícios, por ausência de disposição legal na lei de regência.